Tribunal: TJDFT
Processo: 0735765-10.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. LESÃO CORPORAL CULPOSA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOLO COMPROVADO. PALAVRA DA VÍTIMA RECURSO DESPROVIDO.
1. O depoimento prestado na delegacia e em juízo pela vítima não proporcionou qualquer contradição notável que inviabilizasse ou retirasse a credibilidade da prova oral produzida ou que negasse a autoria pelo réu e corroborada pelo laudo pericial que atestou a ocorrência de lesões corporais na vítima e das fotografias acostadas, não prospera o pedido defensivo de absolvição, devendo ser mantida a condenação do apelante como incurso no artigo 129, § 9o, do Código Penal.
2. Inviável a desclassificação para a modalidade culposa do crime de lesão corporal, pois se verificou o nexo de causalidade entre a conduta do apelante e o resultado, na medida em que detinha consciência de que a vítima estava logo atrás da porta e ainda assim empreendeu força para adentrar no imóvel. Além do mais, a preponderância e coesão dos depoimentos da vítima evidenciado a ação dolosa do acusado.
3. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
4. Recurso desprovido.